Tribunal: TJSP
Processo: 1027105-15.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Pedido de rescisão da avença, com devolução dos valores pagos. Possibilidade. A obrigação contratual era promover o cancelamento do débito de IPTU do ano de 2015, mas que acabou sendo objeto de execução fiscal. Inadimplemento caracterizado. Necessidade de restituição da remuneração, conforme disposto em cláusula específica. Sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Pedido de rescisão da avença, com devolução dos valores pagos. Possibilidade. A obrigação contratual era promover o cancelamento do débito de IPTU do ano de 2015, mas que acabou sendo objeto de execução fiscal. Inadimplemento caracterizado. Necessidade de restituição da remuneração, conforme disposto em cláusula específica. Sentença de procedência mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.